Tribunal: TJES
Processo: 0000784-76.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000784-76.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO CARDOSO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), em concurso material (art. 69, CP). O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade, ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal, concessão da justiça gratuita e fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas de autoria e materialidade a justificar a absolvição; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena para o mínimo legal; (iii) avaliar o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita; e (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado e falsa identidade estão devidamente comprovadas por boletins unificados, declarações de policiais, depoimentos de testemunhas e provas periciais, que confirmam a subtração de fios de cobre mediante rompimento de obstáculo e a atribuição de falsa identidade do réu.

4. A tese de ausência de identificação do apelante em vídeo de monitoramento não afasta a comprovação da autoria, que se fundamenta em outras provas robustas, incluindo o reconhecimento do réu por testemunhas e depoimentos em juízo que indicam sua participação no crime.

5. A pena aplicada para o crime de furto qualificado já se encontra no mínimo legal, tornando prejudicado o pedido de redução.

6. Quanto à justiça gratuita, a Segunda Câmara Criminal entende que a condenação ao pagamento de custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, sendo que a exclusão das custas poderá ser pleiteada na Execução Penal mediante comprovação de incapacidade de pagamento.

7. A fixação de honorários advocatícios à advogada dativa é fundamentada no art. 85 do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal, considerando o trabalho desenvolvido na segunda instância, a complexidade do caso e o grau de zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da autoria e da materialidade dos crimes de furto qualificado e falsa identidade justifica a condenação, com base nos elementos probatórios robustos dos autos.

A fixação de pena no mínimo legal para o crime de furto qualificado impossibilita pedido de nova redução.

A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, podendo o benefício da justiça gratuita ser pleiteado na Execução Penal mediante comprovação de hipossuficiência.

Honorários advocatícios a advogado dativo devem ser fixados com base no art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, levando em conta o trabalho desempenhado, a complexidade do caso e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CP, arts. 69, 155, § 4º, I e IV, e 307; CPP, art. 3º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.646.217, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000784-76.2022.8.08.0011

APELANTE: GUSTAVO CARDOSO SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GUSTAVO CARDOSO SANTOS
em face da r. sentença (ID 10277545) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente em parte o pleito ministerial para condenar o apelante nos crimes dos arts. 155, § 4º, I e IV, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, tendo sido fixadas as penas em 2 (dois) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (ID 10277570), o apelante sustenta:
(i)
a sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;
(
iv
)
a fixação da pena no mínimo legal;
(
vi
)
a concessão do benefício da justiça gratuita; e
(vii)
a fixação honorários à advogada dativa.

Contrarrazões, ao ID 10277572, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10676853, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia aditada (fl. 02/03 do ID 10277539) o que se segue:

“(...) Revela o inquérito policial junto que no dia 13 de março de 2022, por volta das 19h14min, na localidade de Morro Grande, nesta cidade, o Denunciado GUSTAVO CARDOSO SANTOS, em comunhão de desígnios com Valnei Carlos Locatelli Cunha e terceiro não identificado, mediante rompimento de obstáculo, foi flagrado subtraindo para si coisa alheia móvel pertencente a vítima Armistrong Travaglia Ambrosio. Consta ainda que citado Denunciado atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Narra também os autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado CLAUDIO LACERDA disparou arma de fogo em via pública.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, o Denunciado CLÁUDIO LACERDA transitava pelo endereço supracitado quando, em frente a empresa "Marmoaria Global", visualizou três indivíduo próximo a um veículo VW Voyage, cor branca, placa OVI8G31, desencapando e manipulando fios que puxavam do interior da empresa acima citada. Imediatamente, CLAUDIO se aproximou e indagou aos indivíduos o motivo de estarem ali, momento em que um deles correu em direção a um matagal e tomou destino ignorado.

Neste instante, o denunciado CLAUDIO sacou a arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .40 S&W, número de série ABN374569, a qual possui permissão para portar conforme registro de fls. 29/32, e efetuou disparos de arma de fogo na via pública. Ato contínuo, diante da fundada suspeita, CLÁUDIO conteve os demais indivíduos e acionou a polícia militar. Com a chegada da Global", Sr. Armistrong Travaglia Ambrosio, tendo ele confirmado que parte da res furtiva consistente em fios e cabos de cobre havia sido subtraída de sua empresa, mediante o corte de arames da porteira e de seu estabelecimento. Informou ainda que percebeu a existência de uma fogueira no local utilizada para queimar a capa de plástico dos fios de cobre, bem como havia rastros de cascas de capa plástica de fios de cobre seguindo pela entrada de sua empresa.

Realizada a abordagem policial os indivíduos se identificaram como sendo as pessoas de João Victor de Souza Silva e Valnei Carlos Locatelli Cunha. Ocorre que, realizadas diversas diligências investigativas por parte da autoridade policial constatou-se que João Victor havia fornecido nome falso, tratando-se na verdade da pessoa de GUSTAVO CARDOSO SANTOS.

Calha destacar que no interior do veículo utilizado pelo Denunciado GUSTAVO CARDOSO SANTOS e seus comparsas foram encontrados fios de cobre.

Assim procedendo, está o Denunciado GUSTAVO CARDOSO SANTOS incurso nas iras dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, I e IV e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como o Denunciado CLAUDlO LACERDA incurso nas iras do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, tendo sido fixadas as penas de em 2 (dois) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A defesa requer a absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade quanto ao crime de furto.

Com relação à autoria, a defesa aponta que não é identificado o apelante em vídeo no circuito de monitoramento da empresa. Contudo, tal vídeo não foi utilizado como prova de autoria ou materialidade conforme apontado na sentença vergastada:

“
a materialidade delitiva do crime de furto está comprovada pelo Boletim Unificado 47253439, de fls. 68/73; termos de declarações dos policiais militares, às fls. 74/75, do denunciado CLAUDIO, à fl. 78, e da vítima, à fl. 80, os quais confirmam o furto noticiado no BU supracitado; auto de restituição (entrega) de fl. 81; foto dos fios de cobre de fl. 77; auto de apreensão de fl. 76, que identifica os cabos furtados; como também laudo de exame de local de arrombamento de fls. 202/209, por meio do qual concluiu o perito ‘que o local examinado apresentava características de local de furto de fios de cobre’. [...] A autoria delitiva do crime em tela foi comprovada não só pelos documentos inclusos aos autos, como também pelas provas testemunhais produzidas em Juízo. No distrito policial, pelo Boletim Unificado 47253439 (fls. 68/73); termos de declarações dos policiais militares (fls. 74/75); e auto de apreensão (fl. 76). Somam-se a tais as provas testemunhais produzidas em audiência de instrução e julgamento (fl. 300), que se encontram em total harmonia com as demais, tendo o denunciado CLAUDIO, até mesmo, indicado que ‘o tal do Baianinho tentou ir pra trás do carro e eu rendi ele’. Baianinho, como indica a denúncia, é a pessoa de GUSTAVO CARDOSO SANTOS.”

Vejamos os depoimentos prestados em sede judicial:

“VÍTIMA ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO: me ligaram e informaram que tinha havido um furto de fios na minha empresa; eu voltava de Marataízes e fui pro local; quando cheguei, a polícia já estava no local;
os fios eram da minha empresa; retiraram os fios da ponte de bloco; o bagageiro estava lotado de fios, são fios grossos, da grossura de um dedo; eu recuperei parte dos fios; era da ponte de bloco, que tem um cabo de uns 100m mais ou menos; meu prejuízo foi de uns 15 mil reais; é cobre puro, grosso
; quando eu cheguei, os dois indivíduos já estavam algemados; sobre tiro em si eu não sei como foi; Cláudio falou que eles estavam roubando; foi falado que foram dados dois tiros pro alto para reter os indivíduos; dentro do carro tinha faca, facão, estilete, droga; arma de fogo eu não vi; no local não tinha câmera; Cláudio tem uma empresa do lado da minha; o local é passagem, mas é zona rural, tem pouco movimento. (GRIFEI)

TESTEMUNHA PM LUCIANO DA SILVA BATISTA ARAÚJO: me recordo do fato; fomos acionados via 190 quando assumimos o serviço; chegamos ao local, o indivíduo já estava detido pelo Sr. Cláudio Lacerda; procuramos saber o que tinha acontecido e o proprietário do local foi acionado pelo Sr. Cláudio; o réu Gustavo falou que apenas estava no local;
havia muitos fios, inclusive no porta mala do veículo; não me lembro de quem era o veículo; por dentro da porteira havia vestígio de desencapagem de fiação
; Cláudio não era segurança do local, ele disse apenas que visualizou a situação e chamou a guarnição; o Cláudio portava uma arma de fogo no local e a arma foi encaminhada para a autoridade policial; salvo engano a documentação do armamento estava em dia; Cláudio disse que conhecia o proprietário do local; não me recordo se Cláudio disse que fez disparo; fizemos uma procura no local se havia algum vestígio de disparo no local, mas não encontramos; ouvindo meu depoimento em sede policial eu o confirmo integralmente; com a leitura, me lembrei de mais detalhes, já tinha esquecido da localização da droga e da outra pessoa; eu não conhecia o réu Gustavo, pois trabalho em Vargem Alta; se não fosse Cláudio o furto teria sido concretizado. (GRIFEI)

TESTEMUNHA PM RUY CARLOS GUIMARÃES MOREIRA:
quando chegamos no local, duas pessoas estavam rendidas, pois estavam furtando fios
; uma terceira pessoa deteve esses dois; não me recordo se houve disparo de arma de fogo; esse terceiro estava armado; no carro desses dois detidos tinha uma fiação; depois chegou uma outra pessoa que identificou a fiação como sendo da empresa dele; ouvindo meu depoimento em sede policial, eu o confirmo integralmente; o local é ermo, propício para a prática de crimes; Cláudio colaborou com a polícia; se não fosse Cláudio o furto teria sido concretizado. (GRIFEI)

TESTEMUNHA MARCOS VINICIUS GUIMARÃES MENDONÇA: no dia eu trabalhava na empresa e escutamos barulho e já liguei pro pessoal da ronda; escutei carros acelerando e um barulho de tiro; corri pro lado da empresa e vi pessoas passando; eu liguei pra polícia; depois escutei dois disparos; o pessoal da Gesp chegou; tinha duas pessoas paradas perto de um carro; a Polícia chegou; eu fui ver o que tinha acontecido; Cláudio Lacerda estava no local; Cláudio não falou a respeito dos disparos; se não fosse atitude do Cláudio esse furto teria se consumado; não tenho muito contato com Cláudio, ele tinha uma oficina ali, mas não sei se tem ainda.

TESTEMUNHA MARCOS ALEXANDRE GIORI BARBOZA: eu moro no local;
no dia, vi um carro suspeito e liguei pra polícia; depois, fui ao local e vi Cláudio com dois detidos no local; no local tem muito furto, é constante;
eu não sei quem disparou a arma, eu só ouvi os estampidos; teve estampido mais alto e mais baixo, por isso acho que a pessoa que correu teria disparado também. (GRIFEI)

TESTEMUNHA PATRICK RODRIGUES DOS SANTOS: eu sou supervisor de segurança da empresa Gesp; quando chegamos, a Polícia já estava no local; o Sr. Cláudio teria detido duas pessoas e um terceiro já teria se evadido.

TESTEMUNHA MARCOS VALERIO THOMPSON DE MENDONÇA: presto serviço para a empresa de segurança contratada pelo Sr. Marcos; sou gerente da empresa e soube que tinha três indivíduos no local e o Sr. Cláudio sentiu que seria abordado no local e teria feito disparo.

INTERROGATÓRIO DO RÉU GUSTAVO: eu não pratiquei furto; eu achei esses cabos em outro local; estávamos no local apenas para descascar os cabos; estava no local e o Paraíba atirou contra mim diversas vezes; não tinha uma terceira pessoa com a gente; eu dei outro nome porque tive medo de me prejudicar, pra tentar se safar; esse fios nós achamos em outro local; eu estava sentado na mala do carro descascando fio e chegou uma pessoa com arma na mão dizendo perdeu, perdeu, e deu dois tiros; eu tive que abaixar; ele deu mais dois tiros e daí eu deitei no chão; ele atirou no pneu do carro; me arrastou no chão; não estávamos no local para roubar.

INTERROGATÓRIO DO RÉU CLAUDIO: sou atirador e tenho arma de fogo;
quando eu cheguei no local, veio uma pessoa pra cima de mim dizendo assalto, assalto, e veio com a arma pra cima de mim; eu disparei a arma pra cima; eles correram; um correu pra dentro do túnel; o tal do Baianinho tentou ir pra trás do carro e eu rendi el
e; eu liguei para o 190; eu estava no local porque vim do estande e na empresa Safira é o local que eu tenho autorização para guardar a arma, ia deixar a arma no local e seguir viagem; eu trabalho como motorista; não sou segurança. (GRIFEI).

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Explica-se: a defesa alega que não haveria como a vítima saber se a fiação de cobre pertencia, de fato, à sua propriedade. No entanto, verifica-se que a descrição dos fios que pertenciam à estrutura de sua empresa foi bastante precisa, o que torna essa versão verossímil quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

Portanto, a sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada nas provas produzidas. Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME FECHADO, FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem, após longa e minudente análise do acervo probatório reunido nos autos, compreendeu suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do recorrente relativamente ao crime de furto e, por consequência, também quanto ao crime de corrupção de menores. Assim, fundamentou a condenação do recorrente, sobretudo, nos depoimentos da vítima, testemunhas e dos policiais.
Para se concluir de modo diverso, ou seja, pela absolvição, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado nesta via recursal, conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo o recorrente reincidente e tendo sido consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg no AREsp nº 2.646.217/SP 2024/0184236-8; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 27.08.2024
) – Grifei.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima com relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP), no entanto, a pena com relação a esse delito foi fixada em 2 anos, o que já importa no mínimo legal. Assim, resta por prejudicado o pleito.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que o entendimento pacífico desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais trata de uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não se pode olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, verifica-se que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica, neste segundo grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios a Dra. Meriellen Marquezine Hemerly (OAB/ES nº 33.355).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra Meriellen Marquezine Hemerly (OAB/ES nº 33.355), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.